Tribunal: TJDFT
Processo: 0743458-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão temporária convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Assegurar a aplicação da lei penal. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Gravidade em concreto da conduta delitiva. Risco de reiteração delitiva. Requisitos da prisão preventiva amplamente analisados no Habeas Corpus n. 0700179-86.2021.8.07.0000. Sentença de pronúncia confirmada por esta Turma Criminal. Prisão domiciliar. Ausentes os requisitos legais. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Ilegalidade de provas. Preclusão. Matéria analisada no recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal.